Tribunal: TJDFT
Processo: 0743866-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO APÓS A SENTENÇA. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECONHECIMENTO DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVADA NA ORIGEM.
1. A necessidade de ciência inequívoca da parte para fins de contagem de prazo para interposição de recurso constitui princípio basilar do processo civil, em nada enfraquecido ou mitigado pelo processo eletrônico.
2. A ciência pessoal do advogado em decorrência do acesso aos autos eletrônicos implica ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 9o, §1o, da Lei 11.419/2006.
3. O comparecimento espontâneo da parte aos autos para peticionar fazendo menção expressa à sentença revela ciência inequívoca do seu conteúdo e confere o grau de certeza e segurança necessárias e suficientes para caracterizar o termo a quo do prazo para a interposição dos embargos de declaração opostos pela mesma parte.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.